Tribunal: TJDFT
Processo: 0742166-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0742166-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: VAGNER MARENGO EVANGELISTA TAVARES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO em desfavor de VAGNER MARENGO EVANGELISTA TAVARES cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 211363345 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711199-92.2017.8.07.0007 pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 3 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator